Tribunal: TJDFT
Processo: 0710528-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Processo : 0710528-51.2021.8.07.000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão[1] que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, a autorizar e custear do tratamento multiprofissional completo ao autor, conforme a solicitação médica, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.0000,00, limitada a R$ 50.000,00. Em suas razões, a agravante alega ser indevida a obrigatoriedade de custeio integral e ilimitado do múltiplo tratamento prescrito ao beneficiário, visto que as terapêuticas multidisciplinares indicadas ao agravado (métodos ABA/Bobath, psicopedagogia, hidroterapia e terapia ocupacional) não estão amparados pela Resolução Normativa ANS no 428/2017, pois não estão previstas no rol taxativo de procedimentos listados pela agência reguladora (Resp 1733013/PR). Não fosse o bastante, defende que existe prévia fixação contratual quanto à limitação do número de sessões terapêuticas a serem cobertas, cuja observação é imperativa. No particular, acrescenta que, embora os tratamentos com fonoaudiológicos e terapeutas ocupacionais possuam cobertura contratual, os métodos ABA/Bobath, prescritos no caso em tela, detêm natureza meramente experimental, à míngua de comprovação de eficácia. De igual forma, diz que a equoterapia e musicoterapia, também recomendados ao agravado, detêm caráter experimental, nos termos no Parecer Técnico no 39/2018/ANS. Em síntese, afirma, nestes termos, não ser possível compelir a operadora a proceder a cobertura dos referidos procedimentos, consoante o art. 10, inc. I, da Lei no 9.656/98; os itens 104, 106 e 107, do Anexo II, e art. 21, inc. III, todos da Resolução Normativa ANS no 428/2017; e cláusula 5.1 do contrato em voga. Aduz que sua negativa se encontra encampada na legislação e no contrato, tendo agido dentro de seu exercício regular de direito. Aduz ainda que o agravado não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, consoante preceitua o artigo 373, inc. I, do CPC. Salienta a ausência de perigo de dano irreparável ao agravado, uma vez que nenhum dos relatórios médicos acostados aos autos aponta o caráter de urgência/emergência do caso (art. 35-C, da Lei 9.656/98), não havendo possibilidade de risco à vida do menor. Por fim, ressalta a inadequação das astreintes arbitradas, ao argumento de que se trata de monta demasiadamente expressiva, podendo oportunizar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão, assim como a exclusão das astreintes fixadas. Subsidiariamente, requer a redução ou limitação temporal da multa diária. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada. Ao que consta, o agravado, atualmente com 11 anos de idade[2] e beneficiário do plano coletivo por adesão da agravante, é portador do fenótipo de trissomia 21 (síndrome de Down) e hipertensão pulmonar, sendo-lhe prescrito terapêutica multiprofissional (hidroterapia, terapia ocupacional, musicoterapia e psicopedagogia) ante o diagnóstico de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor[3]. Nesse cenário, malgrado a agravante não tenha negado a cobertura de tratamento multidisciplinar ao menor, narrou o autor-agravado que a operadora indicou clínicas que seriam distantes de sua residência, o que não seria razoável, diante da dificuldade de locomoção, sobretudo no contexto de pandemia. Daí que, em retratação à decisão liminar, o juízo a quo deferiu a tutela de urgência requerida na exordial, entendendo ainda que as clínicas credenciadas sugeridas pela seguradora não realizam o tratamento completo, tampouco todos métodos receitados ao paciente[4]. Daí o possível grave prejuízo à integridade física do paciente, caso os tratamentos prescritos não sejam cobertos na forma pleiteada. Afinal, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura a procedimentos indispensáveis à saúde do beneficiário do plano em clínicas próximas a sua residência, ante expressa advertência médica. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do agravado pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do agravado, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio da internação em regime domiciliar, bem como os procedimentos e materiais prescritos à segurada. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 85877290 no Processo de origem de no 0707506-79.2021.8.07.0001. [2] Id. 85653892, no processo de origem. [3] Id. 85657909, 85657912, 85657914 e 85657915, no processo de origem. [4] Id. 85877290, no processo de origem.